Tribunal: TRF3
Processo: 5000362-25.2019.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
38/151)

5000362-25.2019.4.03.6112

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO E O TRABALHO VISÍVEL DO CAUSÍDICO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A EQUIDADE, NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC DE 2015, ATÉ PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É certo que os honorários advocatícios devem remunerar condignamente o trabalho do advogado, considerando que um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito consiste no valor social do trabalho (art. 1o, IV, da Constituição Federal); nesse sentido é que o § 3o do art. 85 do NCPC estabelece percentuais que, a princípio, devem ser observados na fixação dos honorários advocatícios.

2. Mas, não se pode olvidar da necessária proporcionalidade que deve existir entre a remuneração e o trabalho visível feito pelo advogado. A fixação exagerada de verba honorária - se comparada com o montante do trabalho prestado pelo advogado - é enriquecimento sem justa causa, proscrito pelo nosso Direito e pela própria Constituição polifacética, a qual prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Inexistindo proporcionalidade, deve-se invocar o § 8o do art. 85 do CPC de 2015 ("Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o"), mesmo que isso seja feito impedir condenação exagerada. É o caso dos autos.

4. Na singularidade, diante das particularidades do caso, que envolve matéria de relativa complexidade e que não exigiu desforços profissionais extraordinários, considerando-se ainda o lapso temporal decorrido desde a propositura da demanda, entendo que a verba honorária fixada pelo MM. Juiz a quo (1% do valor da causa) se mostra adequada e suficiente para remunerar de forma justa e digna os patronos da parte vencedora, razão pela qual deve ser mantida.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000362-25.2019.4.03.6112

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: LETICIA COSTA DO ROSARIO - BA27659-A, SAMIR SILVA GOMES - BA26696-A, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO - BA20131-A, AMARILIS CORREA FONSECA - BA30918-A, JEANE D ARC MELO - BA41942-A, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO - BA17466-A, FERNANDA ROCHA TABOADA FONTES - BA16340-A, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA - BA16351-A, KARINA GOMES ANDRADE - BA17441-A, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO - BA17969-A, MARIANA VIANNA FRUGONI DE SOUZA BARROS - BA25943-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A.

Advogados do(a) APELADO: KARINA GOMES ANDRADE - BA17441-A, JEANE D ARC MELO - BA41942-A, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO - BA17969-A, LETICIA COSTA DO ROSARIO - BA27659-A, AMARILIS CORREA FONSECA - BA30918-A, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA - BA16351-A, FERNANDA ROCHA TABOADA FONTES - BA16340-A, SAMIR SILVA GOMES - BA26696-A, MARIANA VIANNA FRUGONI DE SOUZA BARROS - BA25943-A, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO - BA20131-A, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO - BA17466-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000362-25.2019.4.03.6112

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: LETICIA COSTA DO ROSARIO - BA27659-A, SAMIR SILVA GOMES - BA26696-A, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO - BA20131-A, AMARILIS CORREA FONSECA - BA30918-A, JEANE D ARC MELO - BA41942-A, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO - BA17466-A, FERNANDA ROCHA TABOADA FONTES - BA16340-A, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA - BA16351-A, KARINA GOMES ANDRADE - BA17441-A, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO - BA17969-A, MARIANA VIANNA FRUGONI DE SOUZA BARROS - BA25943-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A.

Advogados do(a) APELADO: KARINA GOMES ANDRADE - BA17441-A, JEANE D ARC MELO - BA41942-A, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO - BA17969-A, LETICIA COSTA DO ROSARIO - BA27659-A, AMARILIS CORREA FONSECA - BA30918-A, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA - BA16351-A, FERNANDA ROCHA TABOADA FONTES - BA16340-A, SAMIR SILVA GOMES - BA26696-A, MARIANA VIANNA FRUGONI DE SOUZA BARROS - BA25943-A, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO - BA20131-A, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO - BA17466-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de tutela cautelar antecedente requerida por USINA CONQUISTA DO PONTAL S/A em face da UNIÃO FEDERAL objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que indica, apurados em decorrência da não homologação de pedidos de compensação, a fim de possibilitar a emissão de certidão de regularidade fiscal, mediante o oferecimento de 60.499 toneladas de cana-de-açúcar, em antecipação de penhora de futura execução fiscal a ser oportunamente proposta. Deu-se à causa o valor de R$ 4.177.753,89 (ID 82807429).

Após regular processamento, foi proferida sentença, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, julgando improcedente a ação. Custas ex lege. Honorários advocatícios fixados em 1% do valor da causa (ID 82810304).

A UNIÃO FEDERAL apelou, pugnando pela fixação dos honorários advocatícios de acordo com os percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 3o, do CPC/15 (ID 82810308).

Com fulcro no art. 932 do CPC/15, este Relator negou provimento ao recurso (ID 84997312).

A UNIÃO FEDERAL interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15. Afirma, em suma, que o CPC/15 estabelece de forma objetiva os percentuais a serem seguidos na fixação de honorários advocatícios, não havendo margem para interpretações diversas; que o arbitramento com base na equidade, prevista no § 8o, do art. 85 do CPC/15, somente tem aplicação nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses diversas da presente (ID 88848817).

Contrarrazões apresentadas (ID 90477453).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000362-25.2019.4.03.6112

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: LETICIA COSTA DO ROSARIO - BA27659-A, SAMIR SILVA GOMES - BA26696-A, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO - BA20131-A, AMARILIS CORREA FONSECA - BA30918-A, JEANE D ARC MELO - BA41942-A, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO - BA17466-A, FERNANDA ROCHA TABOADA FONTES - BA16340-A, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA - BA16351-A, KARINA GOMES ANDRADE - BA17441-A, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO - BA17969-A, MARIANA VIANNA FRUGONI DE SOUZA BARROS - BA25943-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A.

Advogados do(a) APELADO: KARINA GOMES ANDRADE - BA17441-A, JEANE D ARC MELO - BA41942-A, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO - BA17969-A, LETICIA COSTA DO ROSARIO - BA27659-A, AMARILIS CORREA FONSECA - BA30918-A, ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA - BA16351-A, FERNANDA ROCHA TABOADA FONTES - BA16340-A, SAMIR SILVA GOMES - BA26696-A, MARIANA VIANNA FRUGONI DE SOUZA BARROS - BA25943-A, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO - BA20131-A, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO - BA17466-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no presente recurso não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas anteriormente por este Relator.

É certo que os honorários advocatícios devem remunerar condignamente o trabalho do advogado, considerando que um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito consiste no valor social do trabalho (art. 1o, IV, da Constituição Federal); nesse sentido é que o § 3o do art. 85 do NCPC estabelece percentuais que, a princípio, devem ser observados na fixação dos honorários advocatícios.

Mas, não se pode olvidar da necessária proporcionalidade que deve existir entre a remuneração e o trabalho visível feito pelo advogado. A fixação exagerada de verba honorária - se comparada com o montante do trabalho prestado pelo advogado - é enriquecimento sem justa causa, proscrito pelo nosso Direito e pela própria Constituição polifacética, a qual prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, inexistindo proporcionalidade, deve-se invocar o § 8o do art. 85 do CPC de 2015 ("Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o"), mesmo que isso seja feito impedir condenação exagerada. É o caso dos autos.

Honorários servem para remunerar condignamente conforme a realidade palpável do trabalho jurídico desenvolvido, e não para enriquecer quem quer que seja.

Na singularidade, diante das particularidades do caso, que envolve matéria de relativa complexidade e que não exigiu desforços profissionais extraordinários, considerando-se ainda o lapso temporal decorrido desde a propositura da demanda, entendo que a verba honorária fixada pelo MM. Juiz a quo (1% do valor da causa) se mostra adequada e suficiente para remunerar de forma justa e digna os patronos da parte vencedora, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO E O TRABALHO VISÍVEL DO CAUSÍDICO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A EQUIDADE, NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC DE 2015, ATÉ PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É certo que os honorários advocatícios devem remunerar condignamente o trabalho do advogado, considerando que um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito consiste no valor social do trabalho (art. 1o, IV, da Constituição Federal); nesse sentido é que o § 3o do art. 85 do NCPC estabelece percentuais que, a princípio, devem ser observados na fixação dos honorários advocatícios.

2. Mas, não se pode olvidar da necessária proporcionalidade que deve existir entre a remuneração e o trabalho visível feito pelo advogado. A fixação exagerada de verba honorária - se comparada com o montante do trabalho prestado pelo advogado - é enriquecimento sem justa causa, proscrito pelo nosso Direito e pela própria Constituição polifacética, a qual prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Inexistindo proporcionalidade, deve-se invocar o § 8o do art. 85 do CPC de 2015 ("Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o"), mesmo que isso seja feito impedir condenação exagerada. É o caso dos autos.

4. Na singularidade, diante das particularidades do caso, que envolve matéria de relativa complexidade e que não exigiu desforços profissionais extraordinários, considerando-se ainda o lapso temporal decorrido desde a propositura da demanda, entendo que a verba honorária fixada pelo MM. Juiz a quo (1% do valor da causa) se mostra adequada e suficiente para remunerar de forma justa e digna os patronos da parte vencedora, razão pela qual deve ser mantida.

5. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.